Tribunal: TJPA
Processo: 0826481-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826481-38.2021.8.14.0301

APELANTE: SAMIRA HASSAN MOUSSA

APELADO: DNA - CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE DNA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, condenando laboratório ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro em exame de DNA, que resultou em falsa exclusão de paternidade, gerando abalo psicológico, desestruturação familiar e exposição pública da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de laudo conclusivo de exame de DNA com resultado falso negativo configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do laboratório e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço de exame genético configura relação de consumo e impõe ao fornecedor obrigação de resultado, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A emissão de laudo categórico, sem ressalvas quanto à margem de erro ou necessidade de exames complementares, gera legítima expectativa de confiabilidade, e, havendo erro, caracteriza-se falha na prestação do serviço.
5. Comprovado o nexo de causalidade entre o erro no exame e os danos morais experimentados pela autora, impõe-se a manutenção da indenização fixada.
6. O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de dano moral é compatível com os precedentes jurisprudenciais e a gravidade dos danos experimentados.
7. De ofício, foi determinada a adequação dos consectários legais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a fixação definitiva da indenização, a partir de quando incidirá a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização de exame de DNA impõe ao laboratório obrigação de resultado, sendo objetiva sua responsabilidade por erro no diagnóstico, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A emissão de laudo falso negativo de exclusão de paternidade, sem ressalvas, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação até a fixação do valor definitivo da indenização, momento em que passa a incidir a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.386.129/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.10.2017; STJ, REsp nº 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05.10.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0826481-38.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADA: DNA – CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA

AGRAVADA/APELANTE/APELADA: SAMIRA HASSAN MOUSSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DNA – CENTRO LABORATORIAL DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR LTDA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob o Id.23493424, em que neguei provimento a ambos os recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pela agravante e pela autora SAMIRA HASSAN MOUSSA, cuja ementa restou assim redigida:

“Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Exame laboratorial de DNA. Falso resultado negativo. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório. Manutenção. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível contra sentença que condenou o laboratório réu a indenizar a autora em R$ 50.000,00 por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço na realização de exame de DNA, cujo falso resultado negativo acarretou danos à reputação e à estabilidade emocional da autora e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade do laboratório pela falha na prestação do serviço, em razão da obrigação de resultado na realização do exame de DNA; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laboratório de análises clínicas assume obrigação de resultado na realização de exames de DNA, sendo responsável por garantir a exatidão dos resultados apresentados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.
4. Configurada a falha na prestação do serviço pelo resultado incorreto, que gerou prejuízos emocionais graves à autora, conclui-se pela responsabilidade objetiva do laboratório, considerando, ainda, que não foram comprovadas excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o impacto sobre as relações familiares da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. O laboratório de análises clínicas responde objetivamente por defeitos nos serviços prestados, em especial por falhas em exames de DNA, cuja natureza implica obrigação de resultado, responsabilizando-se pelos danos causados por informações incorretas ou inexatas.
2. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano à esfera moral do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, caput, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.386.129/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2017.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24085687), a agravante alega que as amostras, quando da realização do exame de DNA, foram analisadas por duas equipes diferentes, que confirmaram os resultados obtidos, e a exclusão da paternidade foi confirmada.

Discorreu que o terceiro exame apresentado, na condição de contraprova, não diz respeito ao feito, bem como inviável para demonstrar qual exame está padecido de vício. Apontou que o terceiro exame foi realizado entre o ex-companheiro da agravada e seus pais, não possuindo condão de prova nos autos.

Apontou a inocorrência de dano moral à parte autora/agravada, ante a ausência de comprovação efetiva dos danos alegados, requerendo, assim, sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 24956330.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à sua análise.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela responsabilidade da agravante.

Assim como devidamente elucidado na decisão agravada, no caso dos autos, a atividade exercida pela agravante – realização de exame genético de DNA – não se limita a uma obrigação de meio, na qual o fornecedor se compromete apenas a empregar os melhores esforços e diligência. Ao contrário, trata-se de serviço em que se impõe obrigação de resultado, ou seja, o laboratório compromete-se a entregar um laudo técnico com elevado grau de confiabilidade, exatidão e clareza, sendo este o objeto finalístico do contrato de consumo.

Nesse sentido, citei o entendimento da Corte Superior, a qual reconhece a responsabilidade dos laboratórios, quando do erro de diagnóstico, ante a sua obrigação de resultado, senão vejamos novamente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO DO EXAME. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 16/02/2005. Recurso especial interposto em 09/01/2012 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se há responsabilidade civil do laboratório e do médico subscritor do laudo de exame de DNA que apontou falsa paternidade.

3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 535 do CPC/73.

4. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade.

5. À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

6. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 7.

Consoante preconiza a jurisprudência desta Corte, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.

Precedentes.

8. Na espécie, é incontroverso que o exame de DNA realizado pelo laboratório recorrente apresentou resultado equivocado, atribuindo ao recorrido paternidade inexistente. Outrossim, não logrou o recorrente comprovar quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

9. Não socorre ao laboratório o argumento de que o falso positivo decorreu do "isolamento genético" da comunidade onde viviam o recorrido, a criança e sua mãe. Essa circunstância se insere dentre os riscos assumidos pela instituição no exercício de sua atividade empresarial, na medida em que o teste de DNA para investigação de paternidade envolve o uso de dados estatísticos referentes ao perfil genético da população.

10. Perante o consumidor responde apenas o laboratório, pois o médico subscritor do laudo do exame de DNA não se enquadra no conceito de fornecedor, haja vista que não ofereceu no mercado qualquer serviço, atuando como mera mão-de-obra daquele. Assim, é despiciendo perquirir acerca da existência de culpa do médico na realização do exame, discussão que somente interessa ao laboratório e seu preposto, em eventual ação regressiva.

11. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."

(REsp n. 1.386.129/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 13/10/2017.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA PROVENDO O AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. Aos recursos interpostos ainda na vigência do CPC/1973, devem ser aplicados os requisitos de admissibilidade previstos no aludido código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do STJ, conforme enunciado administrativo 2, aprovado pelo plenário desta Corte em 9/3/2016.

2. O entendimento do STJ, na égide no CPC/1973, era no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo interno.

3. A obrigação do laboratório de análises clínicas é de resultado, de natureza objetiva, de forma que havendo má prestação dos serviços laboratoriais, culminando no erro de diagnóstico, o lesado tem direito à indenização por danos morais. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AgInt no AREsp n. 902.796/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

No presente caso, o laboratório agravante emitiu laudo categórico de exclusão de paternidade, sem qualquer ressalva quanto à margem de erro, à possibilidade de mutações genéticas ou à necessidade de exames complementares. Tal postura reforça, inequivocamente, a entrega de resultado conclusivo e definitivo, o que atrai para si a responsabilidade plena pelos efeitos advindos da inverdade do laudo, nos termos do artigo 14 do CDC.

Cumpre ainda destacar que a alegação da agravante acerca da pretensa irrelevância do terceiro exame de DNA não tem o condão de afastar a conclusão exarada, uma vez que o laudo emitido pelo agravante, por si só, foi o fator determinante do rompimento familiar, da ruptura do vínculo afetivo com o genitor e da exposição pública da agravada a julgamentos morais depreciativos.

Outrossim, quando da formação do convencimento desse magistrado
ad quem
e do juízo de origem, em momento algum fora utilizado como fundamento para procedência dos pleitos autorais acerca do terceiro exame apresentado, e sim os demais elementos probatórios juntados aos autos.

Ainda que o terceiro exame juntado aos autos não tenha sido considerado determinante no juízo de origem ou ad quem — e isso deve ser reiterado para afastar eventual má compreensão —, o exame realizado pela agravante foi suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço, na medida em que o laudo fora produzido com conclusão categórica e absoluta, sem ressalvas quanto à possibilidade de erro. E sendo esta conclusão apresentada ao consumidor, impõe-se ao fornecedor assumir integralmente os riscos decorrentes de eventual defeito, por se tratar de obrigação de resultado, consoante entendimento da Corte Superior.

Como bem asseverado na decisão recorrida:

“[...]

Sob essa perspectiva, na hipótese dos autos, o requerido, laboratório clínico, ao emitir laudo conclusivo acerca da exclusão do vínculo biológico de paternidade entre o ex-companheiro da autora e o menor, atraiu para si, consequentemente, a responsabilidade para com o resultado, uma vez que fora tomado como confiável pelo consumidor, e os demais familiares de Ryan Montenegro.

Ao verificar o supracitado documento, consoante Id. 13252169, a demandada realizou explanações acerca da metodologia empregada, bem como da análise estatística utilizada para obtenção das conclusões, todavia, ao emitir o resultado da análise dos materiais genéticos, em momento algum deixa margem acerca das possibilidades, ainda que remotas, de erro do procedimento, tampouco acerca da probabilidade de ocorrência de falsa-exclusão, conferindo, por consequência, legitimidade à expectativa de confiabilidade e segurança do exame, conforme delineado acima, e, assim, sua responsabilidade mediante a falha na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa.

[...].”

Logo, configurada a falha na prestação do serviço e comprovado o nexo de causalidade com os danos morais experimentados pela agravada, é de rigor a manutenção do dever de indenizar, conforme decidido com acerto pelo juízo a quo e mantido na decisão monocrática combatida.

O dano moral suportado pela agravada transcende em muito a categoria dos meros aborrecimentos ou dissabores triviais, pois atinge diretamente a sua dignidade enquanto mulher, mãe e cidadã, desestruturando o núcleo familiar, abrandando a convivência entre pai e filho, e maculando sua imagem perante o seio familiar e social. Não se trata, portanto, de um erro banal, mas de uma agressão à sua identidade, honra subjetiva e reputação social.

Com isso, o quantum indenizatório arbitrado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), longe de representar desproporcionalidade, mostra-se consentâneo com a gravidade do dano e com os precedentes do STJ, sendo medida justa e necessária à reparação da ofensa perpetrada.

A respeito disso, reitero os julgados citados:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO NEGATIVO. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO ÍNTIMO. OFENSA À HONRA DA MULHER.

1. Ação ajuizada em 23/09/2009. Recurso especial interposto em 15/02/2017 e concluso ao gabinete em 25/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em definir se o falso resultado negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação de paternidade, gerou dano moral à recorrente, genitora do investigante.

3. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade.

4. À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

5. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. 6.

Compreende-se o dano moral como lesão a atributos valorativos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e social da personalidade.

7. Ante a "sacralização" do exame de DNA - corriqueiramente considerado pelo senso comum como prova absoluta da (in)existência de vínculo biológico - a indicação de paternidade que, em exame genético, se mostra inexistente sujeita a mãe a um estado de angústia e sofrimento íntimo, pois lança dúvidas quanto ao seu julgamento sobre a realidade dos fatos. O fato que tinha como certo é contrastado com a verdade científica, resultando em um momento de incompreensão e aflição.

8. Ademais, o antagonismo entre a nomeação feita e a exclusão da paternidade, atestada pelo exame, rebaixa a validade da palavra da mãe, inclusive perante o próprio filho, a depender de seu desenvolvimento psicossocial.

9. O simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride, ainda, de maneira grave, a honra e reputação da mãe, ante os padrões culturais que, embora estereotipados, predominam socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem, ou de que não saiba quem é o pai do seu filho, para que seja questionada sua honestidade e moralidade.

10. Ante as circunstâncias concretas dos autos, tem-se por justa e adequada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de compensação por danos morais.

11. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 1.700.827/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor nas razões, considerando não estar demonstrada a condição de hipossuficiência para fins processuais. 2. A relação mantida entre o autor e os laboratórios de exames é de natureza consumerista, respondendo os demandados independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, consoante estabelece o artigo 14 do CDC. 3. No caso de exame laboratorial, presume-se legítima a expectativa do consumidor quanto à veracidade do resultado, já que se trata de obrigação de resultado, inserindo-se eventual equívoco no campo do defeito no serviço, que acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. Ausente controvérsia quanto ao fato de que o equivocado resultado apresentado atribuiu ao autor paternidade inexistente, já que posteriormente foram realizados ao menos outros três exames, todos negativos para a paternidade, não tendo sido demonstrada pela parte ré qualquer excludente de responsabilidade, como a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. 5. Descabida a restituição de qualquer valor em dobro, porquanto o dispêndio não foi feito em favor dos demandados, nem mesmo foi verificada má-fé das prestadoras de serviço no fornecimento do resultado do exame laboratorial. 6
. Dano moral que deve ser apurado segundo a dicção do art. 12 do Código Civil, abrangendo a lesão a direito de personalidade, devendo, ainda, ser considerado o abalo psicológico causado pela falha na prestação do serviço laboratorial, que revela falso positivo acerca da paternidade. 7. Montante indenizatório que não deve ser modificado, à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que observa o caráter punitivo-pedagógico bem como as peculiaridades do caso
. 8. Verba honorária: o arbitramento deve obedecer ao disposto no art. 85, parágrafo 2º, e 86, do CPC, considerando ter havido sucumbência recíproca. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

(...)

De outra parte, quanto ao valor da indenização por dano moral (R$ 50.000,00), tenho que não mereça ser modificado, uma vez condizente com o caráter punitivo-pedagógico e as peculiaridades do caso, em especial a repercussão no âmbito familiar e social bem assim levando em conta o abalo psicológico do autor, havendo o dimensionamento do juízo observado o princípio da proporcionalidade.

(...)”

(TJ-RS - AC: 70083968073 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 22/06/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EXAME DE DNA FALSO NEGATIVO PARA PATERNIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada em parte. DANO MORAL. Erro em exame de DNA. Falso negativo.
Erro em exame de DNA não invasivo gestacional, que apresentou resultado falso negativo gera dano moral. Ausência de demonstração de que a falibilidade do exame havia sido adequadamente informada à autora quer na publicidade veiculada ou em termo de consentimento prévio à realização do exame
(art. 373, II, CPC; art. 6º, III, CDC). Abalo no relacionamento entre a autora e o pai de sua filha em decorrência de desconfiança sobre a paternidade que perdurou até o nascimento da criança. Dano moral configurado. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
Montante fixado se revela elevado considerando as circunstâncias do caso. Indenização reduzida para R$ 50.000,00. Precedente do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10159248120218260007 SP 1015924-81.2021.8.26.0007, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

De ofício, por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO . INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL . CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2 . Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação"
(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022)
. 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
(AgInt no AREsp n. 1.020 .970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Portanto, por se tratar de responsabilidade contratual, consigno que na condenação por dano moral deve haver a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a fixação definitiva do valor dos danos morais, a partir de quando deve incidir a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, modificando, novamente de ofício, apenas a aplicação dos consectários legais, a fim de determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até a fixação definitiva do valor dos danos morais, a partir de quando deve incidir a SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025